Tribunal: TJPA
Processo: 0009315-81.2019.8.14.0952
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009315-81.2019.8.14.0952

RECORRENTE: ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS

INTERESSADO: ERIANE ALMEIDA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0009315-81.2019.8.14.0952

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO(AS): ERIANE ALMEIDA DE SOUSA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO EXIGIDO PELO ARTIGO 109, INCISOS V E VI, DO CP. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DE OFÍCIO. ARTIGO 61 DO CPP. MÉRITO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, extinguir a punibilidade pela prescrição das penas em abstrato, n
os termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009315-81.2019.8.14.0952

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO(AS): ERIANE ALMEIDA DE SOUSA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS
contra decisão exarada pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, o qual rejeitou a queixa-crime formulada pelo recorrente em desfavor da recorrida ERIANE ALMEIDA DE SOUSA, pelas condutas criminosas previstas nos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal.

Sem contrarrazões da recorrida.

Em juízo de retratação o “decisum” monocrático foi mantido.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial foi pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Vislumbro a ocorrência de prejudicial de mérito, tal seja, a ocorrência do instituto da prescrição.

A extinção da pretensão punitiva do Estado pela prescrição, pode ser conhecida a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo juiz, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, já se decidiu o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1.
A extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal
. 2. Hipótese em que o réu, absolvido em primeira instância, foi condenado em sede de apelação à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, cujo lapso prescricional se dá em 8 anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do CP. 3. Considerando-se a menoridade relativa do condenado à época do fato criminoso, por força da previsão contida no artigo 115 do Código Penal, o prazo prescricional é reduzido na metade. 4. Verificado o decurso de prazo superior a 4 anos entre a data da publicação do acórdão condenatório, em 17/10/2014, até a presente data, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva do Estado. 5. Embargos de declaração rejeitados, com declaração, de ofício, de extinção da punibilidade do agente, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1661013 SP 2017/0060566-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)

Pois bem.

O artigo 139 do Código Penal, prevê pena máxima cominada abstratamente em 01 (um) ano de detenção, enquanto o artigo 140, da mesma Codificação Repressiva, possui sanção culminante em 06 (seis) meses também de detenção e, de acordo com a redação do artigo 109, incisos V e VI, do referido Códex, a prescrição da pretensão punitiva da primeira conduta verifica-se em 04 (quatro) anos, e da segunda em 03 (três) anos, respectivamente.

Os fatos narrados nestes autos ocorreram no dia 25/07/2019, data em que o recorrente foi a delegacia de polícia registrar os fatos tidos como criminosos.

A ação penal privada foi proposta em 13/11/2019.

A rejeição da referida queixa-crime ocorreu em 26/08/2020.

Inexistem nos autos marcos suspensivos, verificando-se, assim, que em 25/07/2023, transcorreu o interregno de 04 (quatro) anos, prazo fatal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ambos os fatos criminosos.

Destaco por oportuno que a rejeição da denúncia não é causa interruptiva da prescrição, conforme se constata no artigo 117, do Código Penal.

Diante disso, prejudicada a análise do mérito, julgo extinta a punibilidade da recorrida pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, V e VI, ambos do Código Penal, e artigo 61, “caput”, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 13/12/2023